Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709003-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA SOUZA GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Limitação de descontos - Contracheque e conta corrente - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, sou voz isolada no Colegiado da Oitava Turma Cível quanto à limitação de descontos decorrentes da contratação de empréstimos, dada a autonomia da vontade. (Acórdão 1318242, 07035089320188070006, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021) e (Acórdão 1198793, 07203717620178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 11/9/2019). Por este motivo, adiro ao entendimento majoritário para considerar válidos os descontos realizados em conta corrente, respeitando a liberdade de contratar da parte agravante e os contratos firmados regularmente por pessoa maior e capaz. Não há, assim, probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso no efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator